Tribunal: TJSP
Processo: 1037054-23.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSIONISTA – Pretensão de reconhecimento do direito à paridade por pensionista de servidor público estadual aposentado antes da Emenda Constitucional no 41/2003, e falecido na vigência de referida Emenda Constitucional – Possibilidade – Tema no 396 do C. Supremo Tribunal Federal - "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PENSIONISTA – Pretensão de reconhecimento do direito à paridade por pensionista de servidor público estadual aposentado antes da Emenda Constitucional no 41/2003, e falecido na vigência de referida Emenda Constitucional – Possibilidade – Tema no 396 do C. Supremo Tribunal Federal - "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC no 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC no 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I)" – Na espécie, aplica-se à autora a regra de transição prevista no artigo 7o da Emenda Constitucional 41/2003 – Sentença reformada – Recurso da autora provido.